Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737531-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 40993883) interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO ante decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiros, processo n° 0737342-63.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel Chácara 71, lote 7, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF, nos seguintes termos (ID 138983175) na origem): Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL. Narra a parte autora que, em 15/09/2022, adquiriu, de RICARDO FERREIRA DOS SANTOR JÚNIOR, a posse legítima do lote no. 07 da Chácara 71, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, pelo valor de R$120.000,00, sendo localizado num condomínio. Afirma que foi surpreendida com a notícia da reintegração de posse da chácara ao embargado determinada nos autos do proc. 0003116-49.2017.8.07.0001. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender as medidas constritivas que recaem sobre o bem e determinar a manutenção liminar da posse da embargante. No mérito, requer seja reconhecida a posse definitiva da embargante sobre o imóvel, cancelando-se o mandado de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer seja o embargante condenado a lhe ressarcir os valores pagos pelo imóvel, pelas benfeitorias realizadas e pela valorização econômica do bem. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. O art. 678 do CPC determina que “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” No caso dos autos, a autora comprova ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel, conforme o instrumento de cessão de direitos de ID no 138585649, bem como a cadeia dominial dos direitos (IDs no 138585647 a 138585649), que vai do embargado à embargante. Assim, tenho como comprovada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta comprovado pelo fato da parte autora ter realizado benfeitorias no imóvel, de modo que o embargado poderia delas dispor ou destruir, o que, por si só, gera perigo de grandes danos à autora e sua família. Evidente a reversibilidade da medida, uma vez que, indeferidos os pedidos do embargante, poderá a embagada requerer a reintegração de posse novamente. Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel Chácara 71, lote 7, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF. Traslade-se cópia desta decisão nos autos originais. Não há necessidade de suspensão completa do processo original, mas apenas dos atos constritivos sobre o imóvel dos autos. Defiro o processamento dos presentes embargos de terceiro. Cite-se a parte embargada, para contestar, em 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 679 do CPC, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Advirta-se que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a Agravada pretende obter a manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre a área localizada no lote 07, chácara 71, da Colônia Agrícola de Águas Claras; (ii) para isso, alega que realizou a compra do lote no. 04 da Colônia Agrícola Águas Claras com a Sra. Quime Fonseca de Oliveira pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, após isso, fez uma permuta com o Senhor Ricardo Ferreira dos Santos Júnior, pelo lote 07, localizado no mesmo endereço; (iii) a Agravada alega, em síntese, que adquiriu o imóvel de boa-fé e que detém a sua posse, possui de fato o exercício pleno de todos os poderes inerentes a propriedade e, com isso, de forma subsidiária, requer uma indenização pelo valor pago e as benfeitorias realizadas; (iv) existe uma discussão sobre o pagamento dos valores acordados, que, segundo o Agravante, não aconteceu; (v) a cadeia causal segue o seguinte formato: O Sr. Armando Almeida Mansa, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, transferiu ao Sr. Carlos Augusto Cavalcante Maciel todos os direitos, vantagens, obrigações e posse do imóvel constituído pela chácara no 71, situada na Colônia Agrícola Águas Claras-GuaráDF, com área total de 15.000m2, Sr. Carlos Augusto Cavalcante Maciel, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, transferiu ao Sr. Fábio Moura dos Santos todos os direitos, vantagens, obrigações e posse do imóvel constituído pela chácara no 71, situada na Colônia Agrícola Águas Claras-Guará-DF, com área total de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados); Mesmo sem ter efetuado o pagamento nos termos contratados, o Sr. Fábio Moura dos Santos firmou um Instrumento Particular de Cessão de Direitos com o Sr. Neir Augusto Pires; Posteriormente, o Sr. Neir Augusto Pires transferiu os direitos de posse a Sra. Quime Fonseca Oliveira, a qual, em seguida, supostamente fracionou o terreno e transferiu os direitos de posse do lote 04 para a Sra. Joyce Almeida; a Embargante somente junta uma Cessão de Direitos, onde o Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior transfere os direitos de posse para a Sra. Joyce Almeida, sem especificar a permuta alegada; (vi) a Cessão de Direitos de (ID 138585649 - Pág. 3) foi feita no Município de Luziânia-GO, o que já demonstra a ilegalidade do negócio; (vii) houve simulação de venda do imóvel objeto da lide, visto que a Sra. Quime Fonseca Oliveira é, na verdade, companheira do Sr. Fábio de Moura dos Santos, inclusive são réus no Processo no 0700391-65.2021.8.07.0014, onde respondem pelo crime de estelionato; (viii) curioso a Sra. Quime transferir os direitos de posse do lote 04, da Chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, para a Sra. Joyce Almeida na data de 19 de dezembro de 2017 (ID 138382708 - Pág. 1) do processo no (0737045-56.2022.8.07.0001) e nos autos 0737193-67.2022.8.07.0001, a mesma Sra. Quime Fonseca, transferir os direitos de posse referente a integralidade do terreno da chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, ao Sr. Ricardo Ferreira na data de 28 de março de 2018; (ix) outra coisa absurda é a Sra. Joyce Almeida transferir os direitos de posse do lote 04, da Chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, na data de 11 de agosto de 2022 (autos no 0737045-56.2022.8.07.0001), ao Sr. Ricardo Ferreira (documento em anexo), sendo que, conforme se verifica dos autos 0737193- 67.2022.8.07.0001, esse supostamente já era dono de toda a área da chácara 71; (x) todo o negócio jurídico realizado é nulo, visto que tinha por objetivo ludibriar terceiros; (xi) diante do não pagamento por parte do Sr. Fábio Moura dos Santos, o Embargado ajuizou Ação de Rescisão Contratual (processo: 0003116-49.2017.8.07.0001 em trâmite junto à 24a Vara Cível de Brasília), a qual foi julgada parcialmente procedente para invalidar o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações firmado pelo Embargado e o Sr. Fábio Moura dos Santos, bem como determinou a restituição das partes ao seu status quo ante, com a devolução da Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2 ao Embargado; (xii) tal Sentença já transitou em julgado e o processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença; (xiii) A omissão do comprador, durante o processo de compra do imóvel, pode representar severo prejuízo ou até importar na perda da totalidade do valor pago pelo imóvel. Assim, a compra e venda de imóveis para ser uma operação segura deve, a rigor, ser avaliada previamente por um profissional do direito da confiança do comprador, evitando-se, assim, surpresa desagradável no futuro; (xiv) no caso em tela, verifica-se que a Embargante é advogada, conhece das leis e não teve a cautela necessária antes de adquirir o lote, visto que na data de aquisição já existia uma demanda judicial em relação ao terreno onde se encontra o lote 07; (xv) não é autorizado o parcelamento da área em tela, o que já acarreta a nulidade do negócio jurídico, bem como constitui crime contra a Administração Pública, nos termos do artigo 50 da Lei no 6.766/79; (xvi) não há de se falar em suspender a reintegração de posse em favor do agravante, visto que, conforme foi decidido na Ação de Rescisão Contratual (processo: 0003116-49.2017.8.07.0001), o Sr. Fábio Moura dos Santos foi condenado a devolver a Chácara Santa Luzia, situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2 ao embargado, ora agravante. Esclarece-se que tal Sentença já transitou em julgado e o processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença; (xvii) a agravada não teve o devido cuidado, não diligenciou sobre a compra do imóvel, afinal, é público e notório que para se comprar imóvel o comprador tem de buscar várias certidões negativas, tanto do imóvel, quanto do suposto vendedor, a fim de levantar a real situação do bem, o que não ocorreu, pois, conforme jurisprudência supracitada há fortes indícios de negócio simulado, com o intuito tão somente de ludibriar o verdadeiro dono do imóvel em questão. Requer a concessão de tutela, para que seja dado prosseguimento à reintegração de posse do Agravante, alegando que (i) demonstrou a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o seu pleito é ter a reintegração de posse de seu imóvel, que é seu por direito; (ii) não pode aguardar o trânsito em julgado da ação para ter seu bem (imóvel) de volta, para que seja feita a devida reintegração de posse a que ela tem direito. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 40993891). No despacho constante no ID 41340792, INTIMEI a parte agravada a se manifestar sobre o pedido de tutela, tendo decorrido in albis o prazo em 29/11/22. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 40993883) interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO ante decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiros, processo n° 0737342-63.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel Chácara 71, lote 7, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel Chácara 71, lote 7, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF, trazendo como pano de fundo discussão sobre posse, bem como à matéria fática relacionada ao negócio jurídico não integralizado entre partes. Primeiramente se ressalta que o presente pedido efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pela parte se reveste de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia a autorização do procedimento, bem como seu encaminhamento. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência), muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha apontado, em sua narrativa, o (i) não cumprimento de negócio jurídico firmado entre pessoas que alegadamente fazem parte da cadeia de procurações e de cessões de direito; bem como (ii) a existência de simulação por ocasião do negócio jurídico firmado, trata-se de questões fáticas que demandam o mínimo lastro probatório para essa fase de cognição sumária. Ainda que a parte agravada não tenha se manifestado, o tema envolve a apreciação fática na origem, sob pena de violação ao juiz natural, e, no caso do presente juízo de reforma, o mínimo exercício de contraditório, necessário para esse momento de apreciação sumária, incompatível com a mera narrativa de existência de simulação. Trata-se, ainda, de matéria complexa, que se soma à natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo. Além disso, o Agravante alega que não pode aguardar o deslinde do agravo, elemento esse que, isoladamente, não demonstra ou evidencia perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que se encontra desprovido de maiores elementos que apontem para o horizonte de dano. De mais a mais, atrelar o perigo de dano ao direito invocado não elide a parte de demonstrar, de plano e pronto, quais são pontualmente os prováveis riscos a que está sujeita, uma vez que os requisitos são autônomos e deverão concomitantemente ser demonstrados. Ao contrário, a manutenção da decisão monocrática se faz necessária, ao menos até o julgamento do mérito do agravo, com a finalidade de se evitarem determinações e diligências inúteis ao processo, sem deixar de mencionar o risco de dano reverso, uma vez que se defluem dos autos a menção à construção de benfeitorias no local. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que não subsistem os requisitos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022 11:27:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador